Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE DUAS PEÇAS DE QUEIJO E UMA PEÇA DE PEITO DE PERU. MAE, VIÚVA, DESEMPREGADA. JUSTIFICATIVA QUE FARIA SALGADOS PARA OBTER RENDA. PRIMÁRIA, COM UM ANTECEDENTE. SUPERMERCADO DE GRANDE PORTE. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROBABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo no 793 do STF).
3. Trata-se de uma mulher de 50 (cinquenta) anos idade, viúva, desempregada, que possui 5 (cinco) filhos e subtraiu duas peças de queijo e uma peça de peito de peru, de um supermercado de grande porte (Assaí). Desde sua abordagem pelos seguranças do estabelecimento, mostrou-se arrependida e envergonhada, justificou que visava usar as mercadorias para confeccionar salgadinhos e obter renda. Ainda na abordagem, se prontificou a pagar pelos produtos, elucidando que entraria em contato com uma ex-patroa, a quem pediria ajuda, e passaria parte do valor no cartão de crédito de sua filha, que fica com ela para emergências, mas o pagamento foi recusado pelo chefe da sessão de prevenção de perdas (segurança) do estabelecimento.
4. A mínima ofensividade da conduta da agente (que não envolveu concurso de agentes, rompimento de obstáculo ou outras formas qualificadas do furto), nenhuma periculosidade social da ação (sem violência ou grave ameaça), o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento (subtração de duas peças de queijo e uma peça de presunto para preparar salgados para a obtenção de renda) e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (tendo em vista o ínfimo dano que seria causado à vítima, supermercado Assaí, de grande porte, e a restituição das mercadorias), conduzem à absolvição pela atipicidade material da conduta, pela insignificância.
5. A única condenação anterior, inapta a caracterizar reincidência, não é óbice intransponível ao reconhecimento da atipicidade material pela incidência do princípio da insignificância, diante do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. (Precedente Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 809.537/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
6. Recurso provido.